Tribunal: TJDFT
Processo: 0732817-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0732817-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: RICARDO CESAR ROCHA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença proposto por RICARDO CESAR ROCHA DA COSTA, intimou o devedor para o pagamento do débito indicado pelo credor no ID 165559675, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sem a incidência da multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Informa e sustenta a executada agravante, em singela síntese, que há excesso de execução, pois o título judicial estabeleceu expressamente que o reembolso do "quantum” devido ao credor deve obedecer aos valores de referência constantes da tabela do plano para técnica de implantação de prótese semi-rígida, e dos custos relativos a honorários médicos e internação. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando a realização da liquidação de sentença na forma estabelecida no título judicial, tendo como base de cálculo da condenação os valores de referência da tabela do plano, bem como o menor valor da prótese peniana. É a síntese do que interessa. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. Dispõe o art. 223 do CPC: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Infere-se, da literalidade do dispositivo legal acima, que, qualquer que seja o prazo, dilatório ou peremptório, quando desatendido gera a extinção do direito de praticar o ato. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA leciona que: “Não nos parece adequado vincular a ocorrência de preclusão aos prazos peremptórios, e não aos dilatórios. O CPC português, a respeito, dispõe que "o decurso do prazo peremptório extingue o direito de praticar o ato" (art. 145.o, 3, CPC português), no que, a nosso ver, pouco contribui para que se esclareça, a respeito da distinção. Ora, se as partes dispuserem a respeito de determinado prazo, sua não observância também gera a extinção do direito de praticar o ato. Afinal, qualquer que seja o prazo, "sejam eles judiciais ou legais, dilatórios ou peremptórios, quando desatendidos atraem os efeitos da preclusão" (STJ, REsp 373.683/MG, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06.10.2009)” (Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 366). No mesmo sentido é o escólio de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, segundo o qual: “(...) todos os prazos processuais, mesmo os dilatórios, são preclusivos. Portanto, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial". Opera, para o que se manteve inerte, aquele fenômeno que se denomina preclusão processual. E preclusão, nesse caso, vem a ser a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil. Recebe esse evento a denominação técnica de preclusão temporal. Permite o Código, não obstante, que após a extinção do prazo, em caráter excepcional, possa a parte provar que o ato não foi praticado em tempo útil em razão de "justa causa". Nessa situação, o juiz, verificando a procedência da alegação da parte, permitirá a prática do ato "no prazo que lhe assinar", que não será, obrigatoriamente, igual ao anterior, mas que não deverá ser maior, por motivos óbvios” (Código de Processo Civil Anotado, colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro, 22a ed - Rio de Janeiro, Forense, 2019, pg. 291). No caso, colhe-se dos autos originários que em 10 de maio de 2023 o Juízo de 1o grau proferiu a decisão de ID 158065978, nos seguintes termos: “O feito se encontra em fase de liquidação por arbitramento. Altere-se a classe processual. A sentença (ID 132719429) rejeitou os pedidos da inicial e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa. Em sede de apelação (ID 150299749), foi dado parcial provimento ao recurso para condenar a requerida a reembolsar o autor pelos custos relativos a honorários médicos, internação e prótese semirrígida, com base em suas tabelas de referência de valores para a técnica de implantação de prótese semirrígida. Intimada a se manifestar, a parte autora afirma que os documentos elucidativos já estão acostados aos autos: custos dos serviços médicos cirúrgicos, no valor de R$ 5.000,00, e despesas hospitalares, de R$ 5.700,00. Quanto à prótese peniana semirrígida, alega que o Conselho Federal de Medicina proíbe a divulgação de valores, os quais só podem ser informados em consulta individualizada (ID 153694067). Por meio da petição de ID 1561117701, a parte ré apresentou cotações de 5 (cinco) modelos de próteses cuja cobertura é admitida pela operadora de saúde. Pleiteia que o reembolso ocorra sobre a de menor valor (R$ 3.100,00). Em resposta, a parte autora sustenta que seja considerado o orçamento de ID 156111709 (R$ 14.500,00). É o relatório. DECIDO. A condenação, portanto, envolve o reembolso ao autor dos custos com honorários médicos, internação e prótese semirrígida, tendo o acórdão consignado que deve ser tomado como base as tabelas de referência de valores para a técnica de implantação da prótese. No que se refere aos honorários médicos e à internação, o autor apontou como devidos, respectivamente, R$ 5.000,00 e R$ 5.700,00. A parte ré não manifestou discordância, limitando-se a indicar os custos da prótese. Isto posto, homologo os valores acima indicados (R$ 5.000,00, a título de honorários médicos, e R$ 5.700,00 de internação), notadamente porque as despesas se encontram devidamente comprovadas, conforme se infere dos documentos de IDs 111519560 e 111519563. Quanto ao reembolso dos custos com a prótese semirrígida, o acórdão consignou que, embora ausente a obrigação da requerida em custear a prótese pleiteada (prótese peniana inflável da marca Coloplast - Titan), "consta do Rol a técnica com implantação de prótese semi-rígida que caso o autor tivesse optado, teriam de ser suportados pela operadora de saúde os custos com cirurgia, internação, anestesista, prótese e demais insumos". Assim, "em face da opção do autor por outra técnica não prevista no Rol da ANS e com o fito de evitar-se o enriquecimento sem causa do plano sem o custeio da técnica de cobertura obrigatória, mister reconhecer-se a obrigatoriedade da requerida ao reembolso dos gastos do autor limitados aos custos do tratamento coberto e disponível" (ID 150299749). Nesse sentido, considerando que a parte ré apresentou 5 (cinco) cotações de diferentes modelos de prótese semirrígidas, todas com cobertura admitida pela operadora de saúde, não verifico óbice à escolha da parte autora por um dentre os orçamentos apresentados (ID 156111709 - R$ 14.500,00). Ante o exposto, fixo em R$ 14.500,00 o reembolso ao autor dos gastos com a prótese semirrígida, além dos R$ 5.000,00 de honorários médicos e R$ 5.700,00 de internação, totalizando R$ 25.200,00 devidos pela parte ré. Preclusa esta decisão, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se.” Aludida decisão foi disponibilizada no DJe em 12/05/2023 e publicada em 15/05/2023 (ID 158410000). Em 29/05/2023, a executada agravante peticionou nos autos (ID 160295330), aduzindo que “(...) em que pese em decisão de id. 158065978 a Juíza tenha fixado o reembolso no valor das notas apresentadas pelo autor, a condenação foi clara ao estabelecer que o reembolso será feito com base nos valores da tabela do plano de saúde. Com base na tabela do plano, os honorários médicos são no valor de R$ 1.241,21 e internação no valor de R$ 159,28 totalizando R$ 1.400,49 (...)”, sobrevindo nova decisão datada de 14/07/2023 indeferindo o pedido da requerida executada, ante a inércia em comprovar, a tempo e modo, os custos relativos a honorários médicos e à internação com base em suas tabelas de referência, mantendo íntegra a decisão anterior. Ato contínuo, o credor agravado ingressou com o cumprimento de sentença respectivo, restando proferida a r. decisão ora agravada que, se reportando a decisão pretérita de ID 158065978, relembre-se, publicada em 15/05/2023, intimou o devedor para o pagamento do débito indicado pelo credor no ID 165559675, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sem a incidência da multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Desta forma, o prazo recursal em questão foi, de fato, descumprido. Em verdade, após a decisão que homologou/fixou os valores devidos pela requerida agravante ao autor agravado, aquela não apresentou impugnação recursal para requerer a desconstituição da medida, limitando-se a veicular e renovar os referidos argumentos diretamente perante o d. Juízo monocrático. Insta salientar que o pedido de reconsideração não tem o condão de sobrestar tampouco restabelecer o prazo processual para a interposição de recurso, uma vez que o Código de Processo Civil não o contempla como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PEDIDO. RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Inexistindo previsão legal para o pedido de reconsideração, ele não interrompe nem suspende o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. 2. Agravo interno conhecido e improvido.” .(Acórdão 1691217, 07351531820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1732414, 07084735920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1423105, 07402928220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS SUBSEQUENTES. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. 1. O pedido de reconsideração, como se sabe, não suspende nem interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. 2. Na espécie, o pedido de reconsideração ensejou tão somente despachos desprovidos de conteúdo decisório, não tendo o julgador singular, em nenhum aspecto, inovado em relação à realização da pesquisa deferida em desfavor do ora agravante, mas apenas dado andamento ao processo, dirigindo a atuação cartorária da Secretaria. 3. A superveniência de despacho sem caráter decisório após a apresentação de pedido de reconsideração não representa um novo marco temporal para a interposição do recurso cabível contra a decisão original, já atingida pela preclusão. 4. As alegações da parte agravante não são suficientes para afastar a fundamentação adotada na decisão ora recorrida, não comportando o decisum questionado qualquer reforma, inclusive porque denota respeito às normas processuais em vigor. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1688163, 07322337120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 24/4/2023.)" Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC c/c 87, inciso III, do RITJDFT, por não observar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. P. I. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator